Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707077-23.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS MOREIRA, LUCIENE VIANA GUEDES MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCIENE VIANA GUEDES MOREIRA, LUCAS MOREIRA DESPACHO Intime-se a assistente de acusação LUCIENE VIANA GUEDES MOREIRA para que apresente contrarrazões ao recurso de apelação de LUCAS MOREIRA. Após, à d. Procuradoria. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator